Tribunal: TJES
Processo: 5000711-58.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-58.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANELITA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURAS CONTESTADAS PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença, proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, no valor de R$ 7.637,32 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da regular contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira (art. 14, CDC).

4. A alegação de fraude pela autora atrai o ônus da prova para o banco, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, especialmente diante da impugnação da assinatura constante nos contratos. O banco, contudo, não requereu perícia grafotécnica, deixando de comprovar a regularidade da contratação, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

5. A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e impõe o dever de restituição dos valores descontados.

6. A restituição em dobro é devida, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663/RS), quando há cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé da instituição financeira.

7. O dano moral configura-se
in re ipsa
em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sendo desnecessária a demonstração do abalo sofrido.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequado, considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter pedagógico da medida e precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, especialmente mediante perícia grafotécnica, conforme Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

2. A ausência de prova da regular contratação do empréstimo consignado autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e impõe a restituição dos valores descontados.

3. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, ainda que não se comprove má-fé do credor.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza indenização por danos morais.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; TJES, ApCiv 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, ApCiv 5001348-53.2023.8.08.0069, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000711-58.2023.8.08.0019

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Anelita Maria dos Santos

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra a sentença de id. 14273443, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por ANELITA MARIA DOS SANTOS, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenar o banco Apelante à restituição em dobro dos valores descontados, no importe de R$ 7.637,32 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 14273446, o apelante sustenta, em síntese, que a) o contrato é válido e os descontos foram realizados no exercício regular de direito; b) a autora não demonstrou a má-fé do banco, requisito essencial para a restituição em dobro; c) a indenização por danos morais é indevida, pois não houve ato ilícito do banco e a autora não comprovou o dano sofrido; d) caso seja mantida a condenação, pede a redução do valor indenizatório por ser excessivo e desproporcional ao suposto dano; e e) pede a compensação dos valores recebidos pela autora, comprovados nos autos, para evitar seu enriquecimento ilícito.

Contrarrazões apresentadas no id. 14273456, oportunidade em que a Apelada requer o desprovimento do recurso, para manter a r. sentença vergastada na sua integralidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000711-58.2023.8.08.0019

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Anelita Maria dos Santos

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a r. sentença vergastada deve ser reformada, a fim de que sejam indeferidos os pedidos formulados pela autora, ora Apelada, e reconhecida a legalidade da contratação dos empréstimos consignados com o banco Apelante.

De plano, é cediço e incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplica o CDC ao caso dos autos, à luz da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Com base no CDC, em especial seu artigo 14, restou estabelecido que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo, portanto, a comprovação de culpa ou dolo por parte do banco. Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Consoante relatado, a autora, ora Apelada, nega a assinatura de qualquer contrato de empréstimo e demonstrou, na petição inicial, a realização de descontos mensais de seu benefício previdenciário, desde julho de 2015, conforme cópia das cédulas de crédito bancários e extratos juntados aos ids. 14273338, 14273339, 14273340, 14273341, 14273342, 14273343, 14273344, 14273345 e 14273346.

Em contrapartida, o banco apelante alega que os contratos de empréstimo foram devidamente assinados pelo Apelada, inexistindo, portanto, qualquer conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Ocorre que, em análise dos autos e do trâmite processual, constata-se que, mesmo após o saneamento do processo e a fixação do pontos controvertidos,

conforme decisão
id. 14273439
, quando fora dada oportunidade às partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, o banco não requereu perícia grafotécnica para análise das assinaturas dos contratos sobre os quais alegam serem regulares e ausentes de vícios.

Como visto nos autos, as assinaturas foram questionadas pela autora, em mais de uma oportunidade, mas, ainda assim, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica que é exigida das instituições financeiras nessas circunstâncias. É o que diz o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061, fixado em 2022:

Tema Repetitivo 1.061, STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Neste contexto, portanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a validade do contrato, em observância ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que garante a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, sob pena de impor-lhe produção de prova diabólica ou negativa.

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes. Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade do Apelado, devidamente atualizados.

Quanto à devolução em dobro, A Corte Especial do STJ definiu a questão no EAREsp 600.663/RS, de Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura fixando a seguinte tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Portanto, ainda que ausente o elemento volitivo por parte da instituição financeira, como pretende estabelecer em suas razões recursais, permanece configurado o direito à devolução em dobro, em razão da violação da boa-fé objetiva.

Por fim, no que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Na hipótese
sub examine
, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários do autor, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 5.000,00 (três mil reais) não se revela excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto. Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Tomando por base tais parâmetros, entendo que as circunstâncias dos autos revelam contexto em que o valor arbitrado se coaduna com os montantes hodiernamente estabelecido por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 17/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO . ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento). 4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ) 5. O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora,
dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 19/02/2024)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
é suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões